Tribunal: STJ
Processo: 1000066-08.2024.8.26.0297
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929473 - SP (2025/0164077-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JFK SERVICOS E BELEZA LTDA
ADVOGADO
: JEAN CARLOS PIETROBOM CHIAPARINI - SP385416
AGRAVADO
: ALTEMIR ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO - SP367463
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 0226efa6-7e3a-47e0-865e-1de4054e5a42

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929473 - SP (2025/0164077-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JFK SERVICOS E BELEZA LTDA
ADVOGADO
: JEAN CARLOS PIETROBOM CHIAPARINI - SP385416
AGRAVADO
: ALTEMIR ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO - SP367463
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JFK SERVIÇOS E BELEZA LTDA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente a incidência da
e a ausência de demonstração da
Súmula 7/STJ
divergência jurisprudencial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial atendeu de forma objetiva, concreta e pormenorizada
a todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, em estrita
observância ao princípio da dialeticidade.
Além disso, a questão controvertida não exigiria reexame de matéria fática,
mas sim a análise de questão eminentemente jurídica, relativa à correta aplicação da
regra de inversão do ônus da prova prevista no
§ 3o, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor.
Igualmente, afirma que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de
prova pericial.
Documento eletrônico VDA51481296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 4519677f-9d13-4486-96f3-ab9fabdeb9a6

Impugnação ao agravo interno às fls. 248-252, na qual a parte agravada alega
que a decisão agravada foi acertada, pleiteando sua manutenção.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou
que não ficou demonstrada a alegada vulneração ao
§ 3o, do Código de Defesa
art. 14,
do Consumidor, que incide a
no caso dos autos e que o dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial não foi demonstrado.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que a decisão recorrida violou o
§ 3o, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e específica o desacerto da
decisão agravada ou a possibilidade de afastamento dos óbices apontados.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EA
Rel. Ministro
REsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 20.8.2019, DJe 22.8.2019).
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a agravante
alega violação ao
§ 3o, do CDC, sob o fundamento de que não foram observados
art. 14,
os requisitos legais para a inversão do ônus da prova e que não foi realizada prova
pericial para demonstrar o nexo de causalidade entre o serviço de depilação prestado e
as lesões da agravada.
Além disso, a agravante alega que lesões leves e sem marcas permanentes
não geram direito à indenização por danos morais, eis que não houve dano estético.
No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da
agravante pelos danos sofridos pela agravada nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA51481296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 4519677f-9d13-4486-96f3-ab9fabdeb9a6

Há conjunto probatório indicando que os serviços prestados não forneceram a
(CDC,
§ 1o).
acostados aos autos
segurança esperada
art. 14,
Relatórios médicos
indicam que o autor procurou a UPA 20 dias após o procedimento estético, alegando
que a depilação a laser havia lhe causado ferida no abdômen que “vem aumentando,
com dor, edema e febre”. A conduta médica foi a aplicação de antibiótico local (fls.
21), após diagnóstico de que a ferida “evoluiu para um abscesso” (fls. 24/25).
Posterior diagnóstico de erisipela (fls. 27).
O autor se desincumbiu o seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade, ao
apresentar a compra do serviço e os danos sofridos na região que realizou a
Por outro lado,
depilação a laser.
a requerida não se desincumbiu do seu ônus,
pois, ainda que a lesão não tenha sido diagnosticada como “queimadura”, como
defende a requerida, era seu ônus provar que o seu produto não causa outras
doenças de pele, como erisipela ou feridas que evoluem para abscesso cutâneo.
Por essas razões, entendo que
.
o fato do serviço está comprovado Além da
robusta quantidade de provas, pesa em desfavor da ré sua incapacidade de se
(CDC,
§ 3o). Correto, portanto, o
desincumbir do ônus probatório ope legis
art. 14,
reconhecimento do inadimplemento contratual.
, que se limitou a
Os danos materiais não foram devidamente impugnados pela ré
genericamente questioná-los. Desse modo, o pedido do autor, em ser reembolsados
pelos gastos com remédios para aliviar a dor (fls. 9).
Os danos morais também devem ser reconhecidos. A existência dos danos morais,
questionada pela ré, é evidente, visto que o autor teve sua integridade física
aviltada pelo serviço deficiente prestado pela empresa. Não há dúvidas quanto
, de modo que os danos morais, constatados, devem ser
à gravidade dos fatos
fixados em R$8.000,00, capaz de reparar os danos sofridos pelo autor, que vão
desde o aspecto físico, passando pelo prejuízo psicológico, e culminando na
. Deve ser considerado também o escopo da
perda de tempo de vida útil
indenização, que visa a reparação da vítima e ostenta caráter pedagógico, o qual
deve ter em conta a capacidade econômica da empresa, que, ausente prova em
contrário, é avantajada em relação à autora (Espaço Laser exige quase R$
1.000.000,00 só para abrir uma franquia; cf. https://www. espacolaser.com.br
/franqueados, acesso em 28.4.2022 às 16h01).
Em resumo, fixo o valor da indenização por danos morais em R$8.000,00, com
correção monetária desde o arbitramento (S. 362 do C. STJ) e com juros moratórios
desde a citação (mora
).
ex persona
Finalmente, os danos estéticos. Considerando que os ferimentos leves já sumiram
completamente, sem lesão residual na pele,
, o
não há resquício de dano estético
qual não pode ser confundido com o prejuízo corporal temporário. Como não há
sequer cicatrizes, inviável o reconhecimento de danos estéticos. (fls. 152-153, grifou-
se).

Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à
suficiência do acervo probatório para comprovação do nexo de causalidade ou mesmo
ao preenchimento dos demais requisitos de responsabilidade civil, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA51481296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 4519677f-9d13-4486-96f3-ab9fabdeb9a6

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 4519677f-9d13-4486-96f3-ab9fabdeb9a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.473 / SP
Número Registro: 2025/0164077-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000660820248260297
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFK SERVICOS E BELEZA LTDA
ADVOGADO : JEAN CARLOS PIETROBOM CHIAPARINI - SP385416
AGRAVADO
: ALTEMIR ROSA DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO - SP367463
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JFK SERVICOS E BELEZA LTDA
ADVOGADO : JEAN CARLOS PIETROBOM CHIAPARINI - SP385416
AGRAVADO
: ALTEMIR ROSA DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO - SP367463
TERMO
Documento eletrônico VDA51810006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:56
Código de Controle do Documento: c2515d66-4da0-4933-b825-5e666178e42a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:56
Código de Controle do Documento: c2515d66-4da0-4933-b825-5e666178e42a